Tribunal: TJDFT
Processo: 0711924-65.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. OPE LEGIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE VALORES PELA CORRENTISTA A TERCEIRO NÃO ENVOLVIDO NA RELAÇÃO NEGOCIAL. DEVER DE CAUTELA. INOBSERVÂNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. ROMPIMENTO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA AUTORA. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou a nulidade de contrato de mútuo, condenou os réus à restituição solidária de valores descontados do contracheque da autora e fixou obrigações de fazer e de não fazer. A autora alegou ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiro ao contratar empréstimo consignado, com transferência integral do valor para suposto representante do correspondente bancário da instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade do contrato de mútuo celebrado entre a autora e o banco recorrente; (ii) apurar a responsabilidade solidária do banco pelos danos causados à autora em decorrência da fraude de terceiro; e (iii) determinar a redistribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é prejudicado, pois a apelação já é dotada de efeito suspensivo nos termos do artigo 1.012, caput, do CPC, salvo situações excepcionais, não configuradas no caso.
4. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) rege a relação entre as partes, impondo a responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos danos decorrentes de falha nos serviços (art. 14).
5. O banco demonstrou a regularidade do contrato de mútuo, com liberação dos valores na conta da autora, e ausência de defeito nos serviços bancários prestados.
6. A fraude ocorreu após a liberação do empréstimo, com transferência voluntária, pela autora, do numerário liberado ao fraudador, o que caracteriza culpa exclusiva da autora, rompendo o nexo de causalidade necessário à responsabilização do banco.
7. Não há prova de conluio ou de atuação negligente do banco na fraude perpetrada por terceiro, de forma que a responsabilidade objetiva do banco é afastada quando demonstrada a ausência de vínculo causal entre o dano e sua conduta, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.
8. Redistribuem-se os ônus sucumbenciais em razão da improcedência dos pedidos em relação à instituição bancária apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e provido. Ação julgada improcedente com relação ao banco. Redistribuição dos honorários sucumbenciais.
Tese de julgamento:
1. A instituição financeira não responde por danos decorrentes de fraude praticada por terceiro quando demonstrada a ausência de defeito na prestação do serviço e o rompimento do nexo de causalidade pela atuação exclusiva do consumidor.
2. O contrato de mútuo regularmente firmado é válido e não enseja nulidade em razão de ato superveniente imputável exclusivamente ao consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 14, §3o; CC/2002, art. 403; CPC/2015, art. 1.012, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; Acórdão 1703060, TJDFT, 7a Turma Cível, j. 17/05/2023; Acórdão 1711811, TJDFT, 8a Turma Cível, j. 06/06/2023.